Tribunal: TJMT
Processo: 0002647-98.2010.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002647-98.2010.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[IVAN FERREIRA DA SILVA - ME - CNPJ: 06.282.899/0001-69 (APELADO), ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 181.483.488-55 (ADVOGADO), MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0005-44 (APELANTE), GERSON JOAO BORELLI - CPF: 163.087.448-59 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), L F CAMINHOES LTDA - CNPJ: 79.281.481/0001-00 (APELANTE), L F CAMINHOES LTDA - CNPJ: 79.281.481/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO FRANCO DE SOUZA - CPF: 638.429.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDA A 1o VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) QUE DESPROVEU O RECURSO. DANO MORAL FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO ZERO KM - DEFEITO DE FABRICAÇÃO OCORRIDO NO PRAZO DE GARANTIA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS RECONHECIDO E MANTIDO - INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO DO CONSUMIDOR - CAMINHÃO UTILIZADO NA ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE CARGAS PARA TERCEIROS - EMPRESA HIPOSSUFICIENTE RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.

1. A empresa autora destinatária final do caminhão de carga adquirido, insere-se no conceito de consumidora, conforme o artigo 2o do CDC e, o fato de usar o veículo para otimizar a sua atividade, por si só, não a exclui do conceito de destinatário final, porquanto não atua no ramo de fabricação, conserto ou revenda de veículos, nem adquiriu o bem móvel como insumo ou como intermediário de uma cadeia econômica, mas sim na condição de último elo da relação.

2. A não comprovação nos autos por parte do fabricante de que os motivos do desgastes e da quebra do eixo traseiro do caminhão é decorrente de excesso de carga, imperícia do condutor, ausência de manutenção, ou que houve alteração mal realizada, sendo que a colocação do terceiro eixo, inclusive é permitida pelo fabricante, não há que se falar que o defeito, deu-se por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 12, § 3o, inciso III, do CDC, fato que poderia eximir a responsabilidade do fabricante pelo dano material.

3. De forma que ainda ensejou a ocorrência do dano moral suficientemente comprovado, uma vez que o autor da demanda precisou percorrer um via ‘crucis’ para tentar solucionar a celeuma, indenização mantida, porém reduzida para
R$9.333,33 (nove mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)
, a fim de adequá-la ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença nesse ponto reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, contra a sentença (Id 74707004 - Pág. 1/13 e Id 74707005 - Pág. 1/6), proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Danos Materiais C/C Danos Morais, No Único 0002647-98.2010.8.11.0045, Código no 37610, ajuizada por IVAN FERREIRA DA SILVA - ME, em face da empresa ora apelante e ainda contra a segunda requerida LF Caminhões Ltda. Caminhões/Ônibus, de seguinte dispositivo sentencial:

“Posto isto, com base no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO:

IMPROCEDENTE a AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS aviada por IVAN FERREIRA DA SILVA ME em face de LF CAMINHÕES LTDA, CAMINHÕES/ÔNIBUS.

PROCEDENTE a AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS, aviada por IVAN FERREIRA DA SILVA ME em face de VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS IND.COM. DE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA, para condená-la ao pagamento dos DANOS MATERIAIS, no valor de R$ 4.608.00 (quatro mil seiscentos e oito reais), com juros de mora de 1% am (um por cento) e correção monetária pelo INPC ambos à partir da data de 23.12.2009, (conforme notas fiscais de pp. 41 e 42) e ao pagamento dos DANOS MORAIS, no valor de R$ 12.000.00 (doze mil reais), com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data desta decisão;

Condeno a requerida VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS IND. COM. DE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA ao pagamento das custas e honorários ao advogado do autor, este no percentual de 15% (quinze por cento), sobre o valor total da condenação.

Condeno o autor ao pagamento dos honorários do advogado da requerida, LF CAMINHÕES LTDA. CAMINHÕES/ÔNIBUS, no percentual de 15% (quinze por cento), sobre o valor total da condenação.”

Irresignada, a empresa requerida, MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, em seu recurso de apelação (Id 74707007 – pág. 1/14 e Id 74707008 - Pág. 1/4), alega em síntese que a causa do problema surgido no eixo traseiro do caminhão de transporte de carga, Volkswagen VW - 8.150, ano/modelo 2009, de fabricação da apelante, adquirido pelo autor/apelado, em 18/09/2009, Zero Km, ainda no período de garantia, foi ocasionado pela parte autora/apelada, pois ao realizar a implementação do terceiro eixo traseiro, não obedeceu aos padrões de carga máxima de tração suportada pelo veículo e a operação inadequada do veículo pelo motorista; implicou num esforço excessivo ocasionando a quebra dos componentes, e determinou a quebra da garantia a favor do autor de conserto do dano ocorrido. Assim, afirmando que não há comprovação de qualquer vicio de fabricação, não há que se falar em condenação da apelante a restituição dos supostos valores despendidos para realização do reparo do caminhão e ou indenização por dano moral, observando-se que não se encontra nos autos qualquer narrativa de que tal problema tenham lhe acarretado constrangimentos de ordem moral, requer seja o recurso conhecido e provido a fim de afastar a condenação que lhe foi imposta.

Alternativamente, na hipótese de manutenção da condenação por danos morais a apelante requer seja o valor reduzido, sob pena, inclusive, do enriquecimento indevido por parte do apelante, vedado no ordenamento jurídico vigente.

Intimado, a parte apelada/autor, não apresentou contrarrazões, conforme certidão (Id 74707017 - Pág. 7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Danos Materiais C/C Danos Morais, No Único 0002647-98.2010.8.11.0045, Código no 37610, ajuizada por IVAN FERREIRA DA SILVA - ME, no ponto em que nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente a presente ação e a condenou ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$ 4.608.00 (quatro mil seiscentos e oito reais), e ao pagamento dos danos morais, no valor de R$ 12.000.00 (doze mil reais), a favor da parte autora/apelado. E ao final a condenou ao pagamento das custas e honorários ao advogado do autor, este no percentual de 15% (quinze por cento), sobre o valor total da condenação.

Busca a parte apelante/requerida a reforma da sentença no sentido de julgar a ação totalmente improcedente e alternativamente, em sendo mantida a condenação por danos morais a apelante requer seja o valor reduzido, sob pena de caracterizar o enriquecimento indevido por parte do apelante, vedado no ordenamento jurídico vigente.

Para tanto alega em síntese que, a causa do defeito surgido no eixo traseiro do caminhão de transporte de carga, Volkswagen VW - 8.150, ano/modelo 2009, de fabricação da apelante, adquirido pelo autor/apelado, Zero Km, ainda no período de garantia, foi ocasionado pela parte autora/apelada, pois ao realizar a implementação do terceiro eixo traseiro, não obedeceu aos padrões de carga máxima de tração suportada pelo veículo e a operação inadequada do veículo pelo motorista; implicou num esforço excessivo ocasionando a quebra dos componentes, e determinou o afastamento da garantia a favor do autor de conserto do dano ocorrido no eixo traseiro do caminhão.

De forma que, afirmando que não há comprovação de qualquer vicio de fabricação, não há que se falar em condenação da apelante a restituição dos supostos valores despendidos para realização do conserto do caminhão e ou indenização por dano moral, observando-se que não se encontra nos autos qualquer narrativa de que tal problema tenham lhe acarretado constrangimentos de ordem moral.

Para melhor delimitação da área objeto da demanda, adoto o relatório da sentença da lavra da Magistrada, Dra. Gisele Alves Silva, que transcrevo, nos seguintes pontos:

“[...].

Alega o autor, ser uma empresa de pequeno porte, com atuação no ramo de transporte rodoviário de mudanças, entregas de móveis e eletrodomésticos em geral, intermunicipal e interestadual, que na data de 01 de setembro de 2009, adquiriu da empresa – primeira ré, um veículo Caminhão Volkwagen VW-8-150, ano/modelo 2009, cor branca, 4x2, no valor de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais).

[...].

Ocorre que no dia 22 de dezembro de 2009, quando estava fazendo um transporte de carga para empresa Sadia S.A, com destino final a cidade Itapiranga/SC, no trajeto foi surpreendido com um defeito no eixo traseiro do caminhão (identificação 39688) e, ao ser rebocado o veículo, para a empresa mais próxima, L-F Caminhões e, realizado o orçamento, foi surpreendido com o valor do conserto, o qual alega ter sido constrangido a custear, face a negativa da fabricante em autorizar o conserto, embora o veículo estivesse dentro do prazo da garantia.

Diz ter passado por inúmeros dissabores e constrangimentos, bem como angariou prejuízos de ordem material, assim requer a procedência da ação, para condenar as empresas rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais e despesas decorrentes da sucumbência.

[...].

Devidamente citada a requerida Man Latin América Ind. e Com. de Veículos Ltda, atual denominação social da empresa requerida Volkswagen Caminhões, apresentou contestação, pp. 86/109, alegando inicialmente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em razão de o autor utilizar o bem para desenvolvimento de sua atividade laboral.

Argumenta ainda ausência de responsabilidade da empresa ré, já que a anormalidade apresentada pelo veículo decorreu de incorreta e inadequada alteração, nas condições originais do veículo, implementada por terceiros, qual seja, a colocação de um terceiro eixo traseiro (truck), alterando a capacidade de carga máxima do caminhão, ou seja, o peso bruto total combinado (PBTC) e a carga máxima de tração (CMT) originalmente especificado para o modelo Delivery 8-150, assim de 8000 kg foi elevada para 11000 Kg, implicando em um esforço excessivo para o eixo diferencial, que sofreu danos em seus componentes, quebra de dentes do conjunto coroa e pinhão do eixo diferencial traseiro.

Discorre aduzindo que embora conceda aos consumidores garantia de 12 meses, o autor, ao alterar as condições originais do veículo, extinguiu sua garantia e eximiu a ré da responsabilidade pelos reparos, assim requereu a improcedência da ação.

Com a contestação vieram os documentos de pp. 110/116.

A requerida L.F.Caminhões Ltda, apresentou resposta a pp. 117/138, alegando ter tomado a precaução de fotografar as peças com problemas e os dados do veículo para repasse ao fabricante, já que é esta que concede ou nega a garantia, tendo verificado que o diferencial com problema detinha o número 39688, mas no veículo da autora existia um baú com aplicação rodoviária e um 3o eixo trucado, fato omitido pelo demandante na sua inicial, sendo este o problema pelo qual a garantia não foi prestada pelo fabricante.

Sustenta que existiam informações pintadas na carroceria do veículo de 5.200 Kg de capacidade de carga com tara (veículo com tanque cheio e sem carga), correspondente a 5.800 liquido de carga e peso total de 11.000Kg, do caminhão com carga, sendo que o veículo adquirido pelo autor nunca poderia ter sido colocado terceiro eixo para carga de 11.000Kg, o que somente seria possível para o modelo Delivery 8-150 PLUS, que o terceiro eixo é permitido, desde que sua capacidade não ultrapasse os 8000 Kg, já incluído o peso do caminhão, assim o autor ao destinar o veículo para uso não condizente com a sua especificação técnica definida pelo fabricante, perdeu a garantia, não havendo o que ser reparado, assim requer a improcedência da ação, pugnou pela exibição de documentos pela autora do DUT do veículo e demãos documentos que comprovem a modificação. Juntou documentos de pp. 139/189.

[...].

Realizada audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor e pela requerida L. F. Caminhões Ltda. (pp. 307/310 e p. 326.” (Id 74707004 – Pág. 1/4).

Como o dito, sobreveio a sentença, que julgou os pedidos formulados na inicial procedentes.

Pois bem.

Sendo a empresa autora/apelada destinatária final do produto adquirido, insere-se no conceito de consumidora, conforme o artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor e, o fato de usar o veículo/caminhão para otimizar a sua atividade, por si só, não a exclui do conceito de destinatário final, porquanto não atua no ramo de fabricação, conserto ou revenda de veículos, nem adquiriu o bem-da-vida como insumo ou como intermediário de uma cadeia econômica, mas sim na condição de último elo da relação.

Além disso, constata-se que restou configurada a vulnerabilidade técnica do apelado com relação à parte mecânica do caminhão e seus componentes, bem como no tocante à falha ocorrida, se enquadrando, portanto, no conceito de consumidor, também à luz da teoria mista ou híbrida, estando a relação estabelecida entre as partes, pois, submetida às regras do código de defesa do consumidor.

Ademais, essa denominada hipossuficiência técnica, jurídica e econômica do demandante em relação às demandadas, aspecto que autoriza a mitigação da teoria finalista quando se tratar de aquisição de produto ou serviço a ser utilizado em atividade econômica, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Conforme se segue;

“A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, é possível a mitigação dos rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade ou submetida a prática abusiva, atraindo a incidência da equiparação tratada no art. 29 do Código de Defesa do Consumidor.” (AgInt no AREsp no 383168/RJ - 4a Turma - rel. Ministra Maria Isabel Gallotti - J. 24.9.2019).

Evidente, portanto, no presente caso que o ônus da prova restou invertido e a parte requerida/apelante não comprovou que o caminhão, ainda em garantia do fabricante, estava em perfeito funcionamento.

Tendo sido realizada prova pericial (Id 74706973 - Pág. 1/7), de cujo laudo a Juíza do feito de forma precisa consignou o seguinte:

“Já o Laudo Pericial discorre que a instalação de um terceiro eixo serve não só para aumentar a carga, como distribuir o peso ou diminuir os solavancos nos buracos e trepidações, conforme se vê da resposta ao quesito de número “5”, de p. 279, bem como que veículo comporta a instalação do terceiro eixo, conforme a própria tabela do fabricante, em resposta ao quesito de número 10, de p. 279.”

E, prossegue a Juíza no seu escorreito convencimento de que: “...não comprovado nos autos que os motivos do desgastes e da quebra estão relacionadas ao excesso de carga, imperícia do condutor do veículo, ausência de manutenção, ou que houve alteração mal realizada, sendo que a colocação do terceiro eixo, inclusive é permitida pelo fabricante, não há que se falar que o defeito se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 12, § 3o, inciso III, do CDC, fato que poderia eximir a responsabilidade do fabricante e demais personagens da cadeia de produção/distribuição.”, e que de fato trata-se de defeito de fábrica, mencionando o contido no laudo pericial, que se segue:

“Assim não comprovado nos autos que os motivos do desgastes e da quebra estão relacionadas ao excesso de carga, imperícia do condutor do veículo, ausência de manutenção, ou que houve alteração mal realizada, sendo que a colocação do terceiro eixo, inclusive é permitida pelo fabricante, não há que se falar que o defeito se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 12, § 3o, inciso III, do CDC, fato que poderia eximir a responsabilidade do fabricante e demais personagens da cadeia de produção/distribuição.” (Id 74707005 - Pág. 1).

Faz ainda, a análise das provas referente a oitiva das testemunhas:

“A testemunha, Silas José Bohrer, ouvida em Juízo declarou em seu depoimento, que era o motorista do caminhão, que as modificações ocorrida no caminhão foram autorizadas pela Concessionária, empresa Monaco de Várzea Grande, que é a representante da Volkswagem, bem como que o peso bruto que carregava naquele viagem era abaixo de 2000, porque era só uma peça de fazer salame, que o caminhão depois de arrumado nunca mais deu defeito, que fizeram várias viagens depois disso, vejamos:

“...que trabalhava com o autor na época....que era um motorista do caminhão...que quebrou o diferencial do caminhão, levaram para L.F Caminhões Chapecó, que fizeram o laudo e passaram para garantia mas disseram que não teria garantia e a empresa que assumiu o restante...que arrumou, mas teve que pagar a parte, as peças e mão de obra, a fábrica não cubriu a garantia apesar de o caminhão ser novo...que foi no mesmo ano da aquisição que deu o defeito...que eles alegaram que como o caminhão foi alongado e mexido a fábrica não cobriria a garantia, que o autor fez todas as revisões de quilometragem...que a alteração foi consentida pela Concessionária...que para fazer essas alterações, tem que ser pedido autorização, para isso....que se recorda a carga...que a carga à época era abaixo do permitido, que estavão transportando uma peça da BRF...que nunca mais deu problema o caminhão...que fizeram várias viagens sempre com o peso permitido...que tiveram transtornos que tinha um contrato a cumprir com os produtos que a gente estava, por esse período de ter ficado na empresa, na eletro caminhão e chapecó e o tempo que perdi, véspera de natal, teve que passar o natal na estrada para esperar passar o transtorno do natal e ano novo...para depois fazer a entrega após o ano novo...que ficamos um período para BRF sem prestar esse serviço, ficou um tempo por não cumprir o contrato estabelecido....por ter dado esse problema, ficado essse dias parado então a gente não cumpriu aquele contrato, então isso da transtorno... a gente perdeu esse trabalho na BRF, se não tivesse dado esse problema poderia ter retornado antes do natal e réveillon...que o filho do proprietário estava junto...tanto ele como o filho do proprietário deixaram de participar das reuniões de finais de ano, que ficaram o natal em São Paulo...que a concessinaria que deu o aval para modificação foi a empresa Monaco de Várzea Grande, que é a concessionaria da Volkswagem...que ele foi feito um alongamento no chassis pra ficar um pouco maior...que saiu da concessionaria foi feito esse serviço, que se recorda o peso bruto que carregava naquele viagem era abaixo de 2000, porque era só uma peça de fazer salame, fora essa peça carregavam mudança para o Brasil todo, foi para o sul em bastante vezes...quem a emprea que fez a modificação foi a Galego, em Cuiabá...”

As testemunhas André Schleicher e Edgar Santos Santin embora tenham destacados em seus depoimentos que havia indícios de que a quebra decorreu do excesso de peso, ou seja, sobrecarga, contudo não puderam confirmar com cem por cento de certeza, que isto foi o que realmente aconteceu, já que apenas avaliaram a peça e tiraram a conclusão, não só pelas características do dano, mas porque havia também uma alteração no veículo, colocação de um terceiro eixo, com inscrição de que o peso bruto total seria de 11 toneladas, vejamos:

Testemunha André Schleicher: “Funcionário da requerida eletro caminhão há 17 anos, que fez o atendimento na época era consultor técnica, que ele chegou reclamando de barulho no eixo traseiro do veículo..que desmontou o diferencial que fica no eixo traseiro do veículo e constatou danos, quebra dos componentes internos, que nossa conclusão na época, foi de sobrecarga do veículo, caracteristica do dano indica isso, mas solcitou a Amam também que é a fabricante do veículo, que concordou que era sobrecarga, que chegaram ao diagnóstico pela natureza dos danos e as características do veiculo, que sofreu alterações, que leva transportar carga maior carga maior que a capacidade dele, pela instalação de um terceiro eixo, com inscrição no veículo que indica que passou a ter capacidade de carga acima do permitido pela fabricante, que ficou sabendo que ele conseguiu emplacar o veículo, que indica que ele passou por uma vistoria, que não sabe como isso aconteceu, porque o fabricante não permite, que fizeram o diagnóstico no mesmo dia...que o autor disse que a Monaco tinha ciência dessa instalação desse terceiro eixo, que o cliente autorizou a fazer os reparos e que ele iria se acertar com a Monaco empresa que vendeu o veíuclo para ele. Que não lembra nada se o autor demonstrou estar ansioso ou nervoso, por causa da carga do prazo que tinha para entregar a carga, que não há registro de que aconteceu uma exigência de que o autor fosse avalizado, que é comum tomar informação de cadastro do veiculo do cliente..que a Monaco não assumiu nada sobre a instalação desse terceiros eixo, que o conserto acha que foi em três ou quatro dias...a LF faz venda de veiculo e assistência técnica...que não é permitido o terceiro eixo para este tipo de caminhão para sustentar 8 toneladas...que verificaram que houve excesso de peso pela inscrição no próprio veiculo, que indica de quem fez a instalação de que o peso bruto total dele seria de 11 toneladas, e da caracteristica da peça quebrada, que indica que sofreu sobrecarga...que o veículo tinha 17000 mil km na época, baixa quilometragem, muito recente pouco meses de uso, justamente pela quilometragem indica que não foi pelo desgaste do uso...”

A Testemunha Edgar Edgar Santos Santin confirmou que a quebra poderia decorrer de outras causas, verbis:

Testemuha Edgar Santos Santin: “que é Funcionário da requerida eletro caminhão há 17 anos, que houve a quebra da coroa e do pinhão, e do jeito que quebrou dá um indício de sobrecarga, que tinha um terceiro eixo, que a garantia não cobriu, que os serviço demorou um dia mais ou menos, que o modelo que comporta 8000 Kg, que o solavanco, troca de marcha poderia também levar a quebra, e danificar a peça, que não é comum, são poucos que dão.”

Os indícios de que a sobrecarga ocorreu não foi confirmada durante a instrução processual, de modo que considero como idôneo e correto o depoimento dado pelo motorista do caminhão, de que na data em que ocorreu a quebra do eixo, o caminhão do autor transportava uma carga de mais ou menos 2.000 Kg, ou seja, bem inferior a capacidade máxima de tração do veículo que suporta um peso de 8000 Kg, conforme exposto na perícia realizada, em resposta ao quesito de número “4”, de p. 278.

Os documentos encartados as pp. 65, revelam que o autor realizou duas revisões antes do defeito ocorrido, uma na data de 05.11.2009, referente a primeira revisão de 5.000 Km e outra na data de 18.11.2009, no caso, a segunda revisão de 10.000 Km, demonstrando que autor observou diligentemente com as orientações do manual de manutenção dado pela concessionária, até porque o carro, segundo depoimento da testemunha André Schleicher, estava na data do ocorrido com 17.000 Km e, a próxima revisão somente deveria acontecer com 20.000 Km (manual de p. 65).

Assim, ante a inversão do ônus da prova e a não comprovação pela parte requerida/apelante que o caminhão, ainda em garantia por parte dela a fabricante, que de fato estava em perfeito funcionamento, pois, apenas impugnou de forma genérica o dano material e, como apontado pela Magistrada a quo, esse dano material no valor de R$ 4.608,00 ficou devidamente comprovado pelos documentos encartados nos autos.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, tem-se que são intuitivas a frustração e a decepção do demandante diante da impossibilidade de utilização do caminhão novo por ele adquirido e utilizado em sua atividade operacional havia aproximadamente três meses, pois são sentimentos que ultrapassam os contornos do mero dissabor, configurando verdadeiro abalo moral indenizável. Quando no meio de viagem a trabalho, em razão do surgimento de defeito no eixo traseiro do caminhão que implicou, inclusive, na necessidade de o veículo ser rebocado para uma empresa autorizada da marca, mais próxima.

A propósito:

“Certas a inadimplência e o retardo da fornecedora, concessionária e revendedora de automóvel novo, zero quilômetro, na reparação de defeito verificado, obriga-se ao pagamento de indenização moral, caracterizada que se encontra a ofensa à dignidade do consumidor, que pagou alto pelo melhor, mas o melhor não recebeu.” (TJSP, Apelação no 9121015-02.2008.8.26.0000 - antigo no 1.178.215-0/3 - rel. Des. Celso Pimentel - J. 26.8.2008).

Apesar da empresa apelante/requerida alegar que a não houve e não há vício no caminhão adquirido, que o defeito se deu em decorrência de mau uso do veículo, tal fato não restou comprovado, tampouco a culpa exclusiva da parte autora/apelado.

Assim, têm-se que não há como afastar o pedido de condenação em indenização por danos morais, em se considerando a grave falha na prestação de serviço pelas empresa requeridas, eis que especificamente a requerida, ora apelante, negou a cobertura dos custo do reparo no caminhão, impondo ao autor/apelado o pagamento pelo serviço que deveria ter sido coberto pela garantia do veículo, de sua responsabilidade.

Nem se diga que os fatos narrados na peça inaugural não dão ensejo ao dever de indenizar por danos morais, porquanto não passam de mero dissabor. Na realidade, o dano moral está suficientemente comprovado, uma vez que o autor da demanda e precisou percorrer um via ‘crucis’ para tentar solucionar a celeuma.

No que diz respeito a apuração do quantum indenizatório nos casos de dano moral consiste em matéria que deve ser analisada com cautela, uma vez que a Lei não estabelece parâmetros objetivos para o seu cálculo, devendo ser prudentemente arbitrado pelo julgador com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na busca desse objetivo, a importância fixada precisa mostrar-se razoável e proporcional ao poder econômico do ofensor, à sua culpabilidade e ao grau do dano, de forma a não se tornar inexpressivo e insignificante, escapando à função penalizadora e pedagógica da indenização, sem, também, se converter em fonte de enriquecimento sem causa da vítima, vindo a mesma a beneficiar-se com o recebimento de importe superior ao que realmente lhe é devido.

Esse é o entendimento amplamente esposado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SERASA. DANO MORAL. RESSARCIMENTO. VALOR. REDUÇÃO. I. A indenização por dano moral deve ser fixada de modo razoável, evitando-se excesso que cause enriquecimento sem causa, por sua incompatibilidade com a lesão sofrida. II. Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (RESP 754.806/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 09.05.2006, DJ 26.06.2006 p. 166).

A professora Maria Helena Diniz, citada na obra de Carlos Roberto Gonçalves, sobre a fixação dos danos morais expressa que:

“Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, ser feito com bom-senso e moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da ofensa e ao nível sócio-econômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2003).

Com efeito, somente cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se mostrar exorbitante ou ínfimo, consoante a iterativa jurisprudência do STJ:

"A indenização por dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e às peculiaridades de cada caso" (RESP 203.755/MG. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Quarta Turma. Acórdão de 27.04.99).

Ante as peculiaridades do caso concreto, tem-se que imperioso e por bem reduzir o valor indenizatório de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), atendendo à função pedagógica da condenação e adequá-la ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, conforme a determinação da Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto pela Man Latin América Indústria e Comercio de Veículos Ltda., dou-lhe parcial provimento para tão somente reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, conforme a determinação da Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor Presidente,

Peço vênia a Vossa Excelência e mantenho na íntegra a sentença recorrida, porque a situação envolve um bem de valor significativo, de sorte que o valor arbitrado na instância singular atende à proporcionalidade e às circunstâncias concretas do caso.

Portanto, desprovejo o recurso para manter a sentença que fixou a indenização por dano moral em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR/PRESIDENTE)

Afianço ao douto advogado que por se tratar de divergência quantitativa e não qualitativa, nos termos do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça o valor da indenização por dano moral deve ser apurado pela média aritmética dos votos, de modo que fica fixado em R$9.333,33 (nove mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

EM 14 DE JULHO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDA A 1o VOGAL QUE DESPROVEU O RECURSO. DANO MORAL FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021